Tribunal: TJMT
Processo: 0014706-17.2017.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014706-17.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 453.624.321-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO FRANCA - CPF: 304.070.361-72 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), KARLA C. PEIXOTO FERRAZ (APELANTE), LÍGIA PINTO DA SILVEIRA AVELAR (APELANTE), OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), EDINALDO JESUS DO NASCIMENTO (APELANTE), NELSON MENDES TORRES (APELANTE), LILIAN GUIMARÃES ROCHA (APELANTE), MARA RÚBIA FRANÇA (APELANTE), ANA LETÍCIA BONFANTI (APELANTE), F. V. F. - CPF: 079.703.281-99 (APELANTE), ELIETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 453.624.321-68 (VÍTIMA), F. V. F. - CPF: 079.703.281-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 129, § 9o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME CONFIGURADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tese absolutória aduzida pela defesa não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, embora negada pelo réu, encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, sendo prova o suficiente para embasar o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal n.o 0014706-17.2020.8.11.0064 – código n.o 666602, originária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondoópolis/MT, na qual,
Fernando França
foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação de danos causados.

Inconformado, o acusado através de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 84895521). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que seja o apelante absolvido, ante a insuficiência probatória para sustentar a condenação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença nos seus exatos termos

(Id. 84895525).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição, Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e a manutenção do
decisum
nos exatos termos (Id. 94834495), sintetizando o entendimento conforme segue:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no
0014706-17.2020.8.11.0064 – código n.o 666602, originária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondoópolis/MT, na qual,
Fernando França
foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação de danos causados.

A exordial acusatória expõe que, no dia 09/06/2017, por volta das 10h, no estabelecimento comercial da Rua Santos Dumont, 824, Bairro Jardim do Sol, em Rondonópolis-MT, o acusado com consciência e vontade, através de socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Eliete Vieira da Silva, provocando-lhe equimoses em região periorbitária esquerda, face anterior e lateral do braço esquerdo, face posterior da região deltoide direita, face medial do antebraço esquerdo em seu torso distal e escoriação em região rotuliana direita e dorsal esquerda, conforme Laudo de Lesão Corporal 1453.A.17 de fls. 17/19, Mapa Topográfico de fls. 20/20v, BOPJC 2017.196659 de fls. 3/3v e declarações vitimárias de fls. 4/5.

Ainda, relatou que no dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, xingou-a de vagabunda e desferiu socos na mesma, provocando-lhe lesões corporais,

A defesa nas razões recursais busca a absolvição do apelante, vez que ausente provas seguras para sustentar a condenação.

ABSOLVIÇÃO.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações, pedido de providencias protetivas, termo de representação criminal, laudo de lesão corporal, mapa topográfico para localização de lesões, termo de qualificação e relatório policial (Id. 84895454).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

Realizado o exame de corpo de delito na vítima Eliete Vieira da Silva, verificou-se que houve ofensa à integridade corporal, sendo constadas as seguintes lesões contusas:
“equimoses discretas em região periorbitária esquerda; face anterior e lateral do braço esquerdo; face posterior da região deltoide direita; face medial do antebraço esquerdo em seu terço distal. Escoriação em região rotuliana direita em dorsal esquerda. (sic. Id. 84895454 – fl. 21)”

Na fase policial, a vítima Eliete Vieira da Silva relatou como se procederam às agressões:

“(...) eu estava no lava jato da nossa família e dado momento eu e o FERNANDO passamos a discutir; QUE ele então me xingou de “VAGABUNDA” e em seguida me agrediu fisicamente com socos por diversas partes do corpo (rosto, braços, pernas e costas); QUE após o ocorrido ele passou a me pedir desculpas e depois fomos embora para casa; QUE quando foi na data de 11/06/17, nós estávamos em casa e ele passou a me xingar novamente de “VAGABUNDA”; QUE eu então fui para casa da minha genitora, onde estou ficando atualmente; QUE devido os ocorridos compareci na delegacia, na data de 12/06/17, registrei a ocorrência e passei por exame de corpo de delito; QUE desejo relatar que o FERNANDO tem costume de xingar nosso filho (FÁBIO), de “MARIQUINHA, VEADINHO, GORDO, FEIO); QUE devido esses xingamentos a criança te, cerca de um mês que está ficando na casa da minha genitora; QUE a criança nem quer ver o pai mais; QUE desejo relatar que o FERNANDO saiu da nossa casa e está ficando na nossa empresa (LAVA JATO JV), localizado na Rua Dom Pedro II, n.o 1571, Vila Aurora (ao lado do Colégio Adolfo), nesta cidade; QUE amanhã, irei voltar a residir na nossa residência (...) QUE no dia 09/06/17, quando fui xingada e agredida fisicamente, não teve nenhuma testemunha que presenciou os ocorridos; (...)”

Em juízo a vítima Eliete Vieira da Silva, asseverou que “
morou com o acusado; Que tinham um bom relacionamento, mas não deu certo; Que não tem constrangimento em falar na frente do acusado; Que conheceu o acusado há dezoito anos; Que conviveram por oito anos; Que tem um filho de quatorze anos com o acusado; Que o filho se chama FABIO VIEIRA FRANÇA; Que o acusado agrediu o filho; Que o acusado maltratava verbalmente o filho; Que o acusado o maltratava verbal, fisicamente e psicologicamente; Que psicologicamente o acusado o agredia chamando-o de gordinho, burrinho, nenenzinho, molequinho, neném da mamãe, bebe da mamãe; Que o acusado o agrediu fisicamente lhe dando um tapa nas costas; Que o Fabio faria dez anos; Que confirma a assinatura na delegacia; Que foi à delegacia com o filho; Que o filho não gostava das palavras que ouvia do pai; Que o acusado sempre foi agressivo; Que o filho não fez exame de corpo delito; Que a vítima foi ferida na época; Que o acusado fazia uso bebida alcoólica, mas não junto com ela; Que houve um tempo em se separou do acusado, por volta de oito anos, mas não saiu da cidade; Que continuou morando em Rondonópolis; Que depois voltaram a morar juntos e fez três anos, mas não deu certo; Que a agressão foi dia treze de Junho de 2017; Que confirma o depoimento na delegacia; Que ninguém presenciou os fatos quando foi xingada; Que só estavam o acusado e a vítima no lava jato; Que o acusado sempre foi agressivo; Que foi o primeiro boletim de ocorrência registrado; Que o acusado sempre a agredia e agredia o filho; Que o acusado não a procurou quando estavam separados; Que reencontrou o acusado porque o filho queria velo; Que ficou com receio de falas as coisas para o filho; Que voltaram a morar juntos; Que o acusado morava em um quartinho no lava jato; Que o filho pediu para que ela chamasse o acusado para morar com eles novamente; Que ficou com dó em ver o filho pedir e chamou o acusado; Que foi morar como marido e mulher; Que o acusado estava devendo muitos meses de aluguel, água, luz, e a chamou para ser sócia do lava jato; Que falou com o filho mais velho e aceitaram; Que pegou dinheiro emprestado e entraram em sociedade; Que entregou o valor de vinte mil reais para o acusado e ele se transformou; Que o acusado queria ficar por lá; Que começou a briga; Que o acusado a expulsou do lava jato; Que o acusado lhe deu sua parte; Que tem contrato registrado em cartório; Que durante os oito anos separados, trabalhava, não dependia financeiramente do acusado; Que tinham sentimentos; Que o acusado disse ter mudado; Que o acusado começou agredindo-a no lava jato; Que o filho não estava presente; Que estavam somente o acusado e a vítima; Que costumava ajudá-lo no lava jato; Que o acusado é muito ciumento; Que estavam conversando e não sabe como foi, não se lembra direito o que aconteceu, mas o acusado começou a lhe bater; Que pediu para o acusado parar; Que foi se afastando; Que estava sentada ao lado do acusado; Que foi saindo e o acusado foi lhe dando pancadas; Que pegou a chave do carro para sair e o acusado pegou a chave de sua mão; Que quando viu que o acusado estava muito nervoso, ficou lá fora e o deixou só; Que o acusado se descuidou da chave, a vítima pegou e saiu; Que tiveram contato no fórum; Que fez ação de pensão alimentícia para o filho; Que o acusado a expulsou do lava jato e não recebeu nada; Que teve que entrar com ação alimentícia contra o acusado; Que encontrou com o acusado duas vezes no fórum; Que estava tentando levar o acusado para a igreja; Que o acusado falava que precisava de ajuda, queria mudar; Que o levou na igreja; Que não se lembra se foi antes ou depois da ação de alimentos; Que o acusado voltou para o quarto no lava jato; Que o filho foi agredido fisicamente, verbalmente e psicologicamente; Que o filho fez dez sessões psicológicas; Que afirma que o filho foi agredido; Que durante os quinze anos de relacionamento foi agredida verbal e fisicamente pelo acusado; Que os fatos que relatou na delegacia ocorreram de manhã; Que o rapaz que ajudava o acusado no lava jato não foi no dia em que ocorreu as agressões; Que o filho não estava indo mais ao lava jato pois tinha sido agredido; Que no dia do ocorrido a FRANCIELE pediu para levar o carro; Que quando estivesse pronto ela pegaria; Que ela não viu a vítima e o acusado brigarem; Que os fatos ocorreram quando retornou ao lava jato; Que não registrou a queixa no mesmo dia; Que o acusado a abraçou, pediu perdão; Que em casa ao atender o celular, o acusado bateu a mão, derrubando o celular da depoente; Que não se lembra se foi dessa ou da outra vez que voltaram; Que nessa época fez o exame de corpo delito; Que os fatos ocorreram em uma sexta-feira e fez o exame de corpo delito na segunda-feira; Que não foi no mesmo dia ou dia posterior pois era feriado; Que depois desses fatos não voltou a morar com o acusado; Que dias após foi à delegacia retirar a representação; Que o filho pediu nunca presenciou agressões do acusado contra a vítima; Que morava com o acusado e o filho; Que o filho foi morar com a avó após ser agredido pelo acusado; Que o filho nunca presenciou agressões do acusado contra a depoente (Retirado da Sentença – Id. 84895519)”

O apelante, em seu depoimento na fase policial, negou as alegações em desfavor a ele, informando:

“(...) QUE convivei maritalmente com a vítima e juntos tem um filho menor; QUE quando a criança estava com dois anos a vítima sumiu com ela e retornou após oito ambos e tanto insistiu que o interrogado reatou o relacionamento; QUE o relacionamento terminou após cinco meses; QUE durante o relacionamento discutiram várias vezes, porém o autor nega as acusações de ter agredido fisicamente e proferido xingamentos contra a vítima e o filho; Segundo o interrogado a declarante foi para um rancho com ele e frequentava o apartamento em que morou com sua irmã, mesmo depois de registrado a presente ocorrência e requerido medidas protetivas; QUE após ser cientificado das medidas protetivas, afirma ter ido a igreja com a vítima, porém ao ser alertado, se afastou da mesma; QUE o interrogado não tem mais contato com a vítima; (...)”

Em juízo, o apelante negou os fatos narrados, alegando que “
vítima foi sua companheira; Que mantiveram um relacionamento vago por cinco anos; Que moraram juntos por nove meses; Que desconhece o fato; Que foi intimado e não sabia do fato ocorrido; Que viveu com a vítima, tiveram um filho; Que a vítima desapareceu com o filho que tinha três anos e após sete anos; Que estavam juntos na época dos fatos descritos na denúncia; Que os fatos não ocorreram; Que teve conhecimento do depoimento da vítima muito tempo depois; Que a vítima lhe contou ter registrado a queixa e procuraria retirá-la; Que não proferiu palavras misóginas contra a vítima; Que não houve xingamentos; Que não teve muito contato com o filho antes; Que a vítima e o filho o convidou para morarem juntos; Que não teve agressões físicas com a vítima; Que não tinha dificuldade de relacionamento com a vítima; Que quando se separaram, não concordou em reatar o relacionamento; Que a vítima o procurou por várias vezes, foi ao apartamento em que morava; Que a vítima o convidou para ir à igreja várias vezes; Que não sabia o que estava acontecendo; Que não teve como reatarem; Que não sabe o motivo que a levou a fazer isso; Que se separaram várias vezes; Que por volta de oito ou dez anos atrás, viveram juntos por nove meses; Que nesse fato que a vítima está o acusando, viveram juntos por cinco meses; Que pediu para o filho do primeiro casamento buscar as roupas na casa da vítima; Que não foi à casa da vítima porque não tinham como reatarem e a persistência da vítima em relação a isso foi muito forte; Que após as medidas protetivas a vítima o procurou, foi ao seu apartamento várias vezes; Que a vítima o chamou para um rancho de pesca e ficaram juntos; Que tentou se afastar de qualquer forma depois que soube das medidas protetivas; Que já foi preso; Que responde processo por homicídio; Que foi julgado e condenado; Que cumpriu pena por sete anos; Que não vê a vítima desde que foram no rancho de pesca há quatro anos; Que não tem contato com o filho, só deposita a pensão; Que há cinco anos não faz uso de bebida alcoólica; Que não faz uso de substâncias; Que tem outros filhos; Que é presente na relação com os outros filhos; Que a vítima não lhe dá espaço para conviver com o filho; Que a vítima sumiu de sua vida; Que teve um pequeno contato com o filho quando nasceu; Que a vítima ficou sem lhe dar notícias por oito anos; Que quando a vítima voltou o filho já tinha dez anos; Que o filho é influenciado pela vítima; Que o filho viveu a vida inteira com a vítima; Que fez uma parceria com a vítima no lava jato; Que a vítima começou a maltratar as clientes e desconhece o motivo; Que sempre teve funcionários para lavarem os carros; Que aos domingos ficavam somente a vítima e o acusado; Que durante a semana nunca ficaram sozinhos; Que os funcionários chegavam 06h45min e ficavam até as 19h00min; Que após os fatos a vítima o procurou por várias vezes em seu apartamento; Que a vítima não tinha falado sobre a denúncia; Que ficou sabendo das medidas protetivas; Que tomou precauções em não manter contato com a vítima; Que está trabalhando; Que reside na casa da mãe e trabalha na fazenda, onde fica por dois ou três dias; Que a fazenda é próxima da cidade; Que a fazenda é de propriedade do pai e da mãe; (Retirado da Sentença – Id. 84895521)”

Desta forma, não há que se falar em absolvição, pois a materialidade delitiva foi comprovada ao ser a vítima submetida a exame direto, pautando-se o magistrado sentenciante não somente em seu depoimento, mas também em conteúdo probatório outro, qual seja laudo técnico subscrito por profissional de saúde, nos termos do artigo 12, § 3.o, da Lei n.o 11.340/06.

“§ 3 o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. ” (sic).

Assim, as lesões corporais descritas na denúncia, estão comprovadas através do exame pericial e do depoimento da vítima, constante nos autos.

Ademais, em delitos desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Assim, tendo indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade, estes são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. ” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)”

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a harmonia da declaração prestada pela vítima, converge com o mapa topográfico para localização de lesões sofrida pela vítima, que demonstram a ocorrência do crime de lesão corporal.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Fernando França
, e no mérito,
nego provimento,
mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021